Tribunal: TJDFT
Processo: 0739614-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. DÍVIDA ALIMENTAR. BEM PARTICULAR HAVIDO POR HERANÇA. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dação em pagamento, pelo genitor, de fração do bem imóvel, teve como escopo precípuo a satisfação de dívida alimentar, mostrando-se desprovida de qualquer conotação de adiantamento da legítima ou de intenção de preterição do filho apelante.
2. O ato não se reveste de caráter gratuito ou de liberalidade por parte do genitor, o que configuraria uma doação. Revela-se impertinente falar de liberalidade do ato realizado para saldar dívida exigível coercitivamente.
3. É incontroversa a incomunicabilidade do imóvel, assim como a ausência de direito à meação pelo cônjuge, mormente porque se trata de bem particular, adquirido por herança. Nessa linha, despicienda a outorga uxória para que o ato produzisse todos os seus efeitos.
4. Recurso conhecido e não provido.